Tribunal: TJDFT
Processo: 0703669-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
1. Cuida-se de habeas corpus objetivando, liminarmente, “a realização APENAS do exame de dependência química”; “caso indeferido o pedido de instauração de exame de dependência toxicológica, seja procedido a exame médico e psicológico no acusado, em virtude da síndrome da dependência de cocaína”. 2. Eis o teor da decisão da MM. Juíza, ao indeferir o pedido da defesa, em 13/02/2020 (ID 14318255): 1. Do pedido de realização de exame pericial Trata-se de Ação Penal na qual é imputada ao acusado ANDRE RICARDO AGUIAR PADILHA a prática, em tese, do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06. A Defesa requer a realização de incidente de insanidade mental e dependência toxicológica (ID 56009832). Em detida análise, verifico que a Defesa já formulou pedido semelhante. O pleito foi indeferido por este Juízo, acolhendo o parecer ministerial (decisão de ID 51378075), considerando que os documentos juntados indicam que o acusado foi internado para tratamento psiquiátrico há mais de 20 anos. O novo pedido da Defesa, da mesma forma, veio instruído com documentos que não retratam a situação atual do acusado. Ressalto que, conforme pontuado pela própria Defesa, para instauração do incidente de insanidade mental, é necessário que haja dúvida sobre a integridade mental do acusado, nos termos do art. 149, e seguintes, do Código de Processo Penal. Diante da ausência desse requisito, não vislumbro justificativa para instauração do referido incidente. No mais, verifico que foi realizado exame toxicológico, cujo laudo encontra-se juntado ao ID 54722522 e apresentou resultado positivo para uso de cocaína quando de sua realização. Importa ressaltar que o fato de o acusado ser usuário de entorpecentes não interfere na configuração do crime de tráfico de drogas. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de realização de exame pericial formulado pela Defesa. [...] Em juízo liminar, a decisão da MM. Juíza está suficientemente fundamentada. Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa nem em violação ao princípio do contraditório, pois a magistrada, no uso de sua discricionariedade, não verificou a necessidade de realização do exame para formar a sua convicção. "A alegação de dependência química de substâncias entorpecentes do paciente não implica obrigatoriedade de realização do exame toxicológico, ficando a análise de sua necessidade dentro do âmbito de discricionariedade motivada do Magistrado" (HC 336.811/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 1o/8/2016). Assim, indefiro a liminar. 3. Desnecessárias informações. Apenas se comunique ao Juízo. 4. Feita a comunicação, à Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 19 de fevereiro de 2020 Des. Mario Machado Relator